Tribunal: STF
Processo: RE 1532788
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs, ao amparo da alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 78) contra acórdão (eDoc 56) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região cuja ementa possui o seguinte teor (com meus grifos):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. STF. INCOMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATO DE AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. 



    1. Tratando-se de demanda para ver reconhecida a ilegalidade/nulidade da obrigação de preenchimento da agenda on line, determinada por meio do Ofício Circular Conjunto 02/23 do TRT9, é de se reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. 



    2. Em homenagem aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, entendo ser o caso de reconhecer extraordinariamente a competência desta Corte, a fim de evitar a repetição de atos processuais desnecessários. Detendo a vara de origem competência comum e especial, deve ser havida como válida decisão proferida em sede de juizado especial, a despeito da matéria ser de competência comum, ante o disposto no art. 64, §§ 3º e 4º, do CPC. 



    3. A demanda não questiona ato emanado pelo Conselho Nacional de Justiça, a justificar eventual competência do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento do feito. 



    4. O art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, dispõe que não é cabível medida liminar quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. 



    5. A referida vedação foi expressamente estendida aos pedidos de antecipação de tutela por força do art. 1º da Lei nº 9.494/1997.



    A recorrente, em suas razões, pugna pelo reconhecimento da competência jurisdicional originária do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que a matéria impugnada se encontraria abarcada na esfera de interesses de toda a magistratura nacional.



    Em contrarrazões, Cícero Ciro Simonini Junior pugnou pela manutenção do acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido.



    2. Correto o acórdão recorrido.



    Cícero Ciro Simonini Junior ajuizou ação buscando assegurar a não-observância da determinação – contida no Ofício Circular Conjunto 2/23 do TRT9 – de preenchimento do agendamento virtual (on line) para atendimento presencial de advogados. O autor, em sua inicial, alegava que o ato atacado extrapolava a exigência do Conselho Nacional de Justiça, a qual havia sido estabelecida apenas aos magistrados em regime de trabalho remoto, não a todos os juízes, indistintamente. 



    O juízo dos Juizados Especiais Federais declinou de sua própria competência jurisdicional, à anotação de que caberia à Vara comum apreciar demanda visando à anulação de ato administrativo.



    Em sede de agravo de instrumento, a 12ª. Turma do Regional Federal confirmou aquela decisão; daí, o presente recurso extraordinário.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que a sua competência originária para julgar ações em desfavor do Conselho Nacional de Justiça se limita àquelas hipóteses em que se verifique impugnação direta e frontal a ato por ele próprio praticado.



    No caso concreto, a ação movida pelo autor não impugna ato do Conselho Nacional de Justiça, mas sim da Presidência e Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. A judicialização de norma que se materializou por meio da regulamentação interna de um Tribunal Regional não autoriza a instauração da competência originária do Supremo prevista no art. 102, I, ‘r’, da Constituição Federal.



    Nesse sentido, em casos fronteiriços que sinalizam a interpretação restritiva quanto à aplicabilidade daquele dispositivo, as seguintes decisões monocráticas: MS 38.401, minha relatoria, DJ de 8.2.2022; MS 38.767, Ministro Cristiano Zanin, DJ de 2.10.2024; AO 2435, Ministra Rosa Weber, DJ de 1º.8.2019; RE 951.276/PE, Ministro Dias Toffoli, DJ de 13.9.2016; e, ainda, decisão colegiada cuja ementa foi assim redigida:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 102, I, R, DA CONSTITUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Não se enquadra na competência originária do Supremo Tribunal Federal, de que trata o art. 102, I, r, da CF, ação de rito comum ordinário, promovida por detentores de delegação provisória de serviços notariais, visando à anulação de atos do Conselho Nacional de Justiça – CNJ sobre o regime dos serviços das serventias (relação de vacâncias, apresentação de balancetes de emolumentos e submissão a teto remuneratório). 



    2. Agravos regimentais improvidos.



    (ACO 1.680 AgR, ministro Teori Zavascki, DJe de 1º de dezembro de 2014)



    3. Em face do exposto,  nego provimento ao recurso extraordinário.



    Deixo de majorar a verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente